Tribunal: TCU
Processo: 002.089/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.089/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Ronaldo Silva Leite (XXX.624.576-XX); Lawana Leal de Souza (XXX.329.586-XX); Leandro Augusto da Fonseca (XXX.903.676-XX); Leonardo Alessandro da Fonseca (XXX.838.016-XX); Marcio Ferreira e Cunha (XXX.282.916-XX); Newerton Camillo Costa (XXX.989.116-XX); Pamela Murta Castro Lima (XXX.617.916-XX); Rafael Bruno Silva de Paula (XXX.631.046-XX); Vinicius da Silva Mendes (XXX.139.486-XX); Wilson Junior dos Santos (XXX.984.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Ect Em Minas Gerais - Dr/mg 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.